Tribunal: TCU
Processo: 015.474/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de pagamentos irregulares verificados em procedimentos nos serviços de Unidade de Terapia Intensiva, com valores acima da Tabela SUS, realizados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal durante os exercícios de 2003, 2004 e 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, a partir de auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, em desfavor de Arnaldo Bernardino Alves, Mário Antônio Alvarenga Horta Barbosa, Mário Sérgio Nunes, Carlos Alberto Tayar, Aldery Silveira Junior e José Geraldo Maciel, em razão de pagamentos, nos exercícios de 2003 a 2005, de procedimentos de Unidade de Tratamento Intensivo aos hospitais da rede privada do Distrito Federal em valores acima da Tabela do SUS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Aldery Silveira Junior, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Arnaldo Bernardino Alves e Aldery Silveira Junior; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Mário Antônio Alvarenga Horta Barbosa, Mário Sérgio Nunes, Carlos Alberto Tayar e José Geraldo Maciel, dando-lhes quitação; e 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.